Tribunal: TCU
Processo: 002.393/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de admissão de pessoal no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Universidade Federal de Santa Catarina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do sr. Cláudio Macedo de Souza; 9.2. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 9.2.1. na hipótese de desconstituição da sentença judicial ora favorável ao interessado, proferida no MS 2006.72.00.000267-4/SC, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da entidade, bem como providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; 9.2.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Cláudio Macedo de Souza.